Tribunal: CARF
Processo: 19515.003298/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003298/2007-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.740 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
CONHECIMENTO
Recorrente
PELISTER PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
PELISTER PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-17.311 (fls. 365), pela DRJ São Paulo I,
interpôs recurso voluntário (fls. 384) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 311), relativos ao ano 2005, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%).
A fiscalização concluiu que o contribuinte realizou pagamentos à margem da sua
escrita contábil com a finalidade de adquirir imóveis, tendo dissimulado esse fato por meio de
aumento do seu capital social com a conferência dos imóveis adquiridos, o que foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003298/2007-12
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

desconsiderado para fins tributários. O pagamento sem suporte contábil deu ensejo à presunção
de omissão de receitas e a simulação deu ensejo à qualificação da multa de ofício.
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 338). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou procedentes os lançamentos tributários (fls. 365).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 384) afirma a legitimidade da
aquisição dos imóveis por meio da integralização das novas ações emitidas, por ocasião da
ampliação do seu capital social, afirma a ilegalidade da desconsideração do negócio jurídico
laborado pela fiscalização e nega a simulação imputada.
Na primeira vez em que o colegiado se reuniu para apreciar este feito, o
julgamento foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1201-000.672 (fls. 393),
quando foram determinadas providências a serem tomadas pela Derat/SP, nos seguintes termos:
Com isso, entendo que o processo não está apto a ser julgado e voto por
converter o julgamento em diligência, a fim de que a DERAT/SP intime o contribuinte
para que ele faça juntar aos autos, no prazo de trinta dias:
a) cópia autenticada do Aviso de Recebimento (AR) do seu recurso voluntário;
b) cópia autenticada da identidade civil do signatário do recurso voluntário em
tela;
c) cópia autenticada da procuração que dava poderes ao signatário do recurso
voluntário para representar o contribuinte. No caso de substabelecimento, apresentar
todas as identidades e procurações necessárias a transmitir os poderes ao signatário do
recurso voluntário.
Ademais, a DERAT/SP deve juntar aos autos cópia do envelope de postagem do
recurso voluntário em tela, caso este tenha sido enviado pela via postal.
O despacho de fls. 411 relata as providências adotadas pela autoridade que
conduziu a diligência, em que informa que:
i)
o envelope de postagem do recurso voluntário foi juntado nas fls. 400;
ii) a situação cadastral atual da empresa em questão é inapta por omissão de declarações e o
CPF responsável indicado é titular falecido;
iii) os dados do procurador do recurso voluntário, Raul Husni Haidar, foram juntados nas fls.
410;
iv) a procuração consta do processo nas fls. 354 e a ata da assembleia e o termo de posse estão
nas fls. 355 a 359.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.740 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003298/2007-12

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2008
(fls. 383) e seu recurso voluntário foi juntado aos autos em 27/03/2009 (fls. 390). Como
resultado da diligência acima relatada, foi juntada aos autos cópia do envelope de postagem do
recurso voluntário (fls. 400) em que consta a data 03/12/2008, o que torna tempestivo o recurso
voluntário.
Todavia, permanece a impossibilidade de determinar a legitimidade do signatário
para apresentar o presente recurso voluntário. Apesar de a petição estar assinalada com o nome
do advogado Raul H. Haidar, não consta nos autos cópia da sua identidade civil, de forma que
não é possível verificar se este é o autor da assinatura aposta, ou seja, não é possível verificar se
ele é o signatário da petição.
A Derat/SP intimou o contribuinte para apresentar os documentos necessários
para demonstrar a legitimidade do signatário (fls. 404). Apesar de ter recebido a intimação (fls.
407), a empresa nada respondeu.
Adicionalmente, a Derat/SP informou que a empresa encontra-se inapta e o seu
responsável é falecido. Embora esses fatos não justifiquem a omissão diante da intimação
supracitada, entendo que eles dão ensejo a uma nova diligência, por prudência, agora dirigida ao
procurador da empresa perante o presente processo, mormente quando se verifica que este
também foi apontado como autor da impugnação (fls. 353), que inaugurou o presente
contencioso.
Com isso, entendo que o processo ainda não está apto a ser julgado e voto por
converter o julgamento em nova diligência, a fim de que a Derat/SP intime o advogado Raul H.
Haidar (OAB/SP 30.769) a apresentar, no prazo de quinze dias, cópia autenticada da sua
identidade civil. Após, os autos devem retornar a este CARF.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital